Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o cumprimento das disposições dos arts. 712/714 do CPC, manifestem as partes no prazo comum de 10(dez) dias sobre os documentos ora juntados por TERCEIROS aos autos por determinação desta Relatoria (TERRACAP/DF) em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório. Feito isto, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos para os fins do art. 716 do mesmo diploma legal. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator